Tribunal: TJES
Processo: 5001721-53.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-53.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: FAST SHOP S.A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001721-53.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

EMBARGADO:MARCOS VINÍCIUS VARGAS MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10490696, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10630573), a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto deixou de se manifestar sobre fatos e fundamentos relevantes levantados pela parte, mormente, no que diz respeito à devolução do aparelho.

Certidão da Secretaria ao ID 10637513, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal n
ão deve ser conhecido
.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em
18/10/2024
, conforme certidão ao ID 10488492, o prazo final para interposição do recurso seria em
25/10/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolizado em
28/10/2024
(ID 10630573), quando já transcorrido os 05 dias úteis para oposição.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)